Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000789-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTHIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 570.118.691-15 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor pago a maior em razão de propaganda enganosa deve ser restituído na forma simples.

O não cumprimento do que foi prometido gera ao anunciante do produto a obrigação de reparar o consumidor pelo dano moral sofrido, que é presumido, dispensa prova.
E o valor tem de ser fixado com observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada procedente para “
condenar a requerida ao pagamento de

R$ 12.530,00 (Doze mil quinhentos e trinta reais), devidamente corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”,
além de
“danos morais, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo certo que os juros de mora de 1% a.m., devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária pelo INPC deve ocorrer da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ)
”, bem como
“às custas e despesas processuais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação estabelecida nesta ocasião, art. 85, §2o do CPC
”.

A apelante argui, preliminarmente, o decurso do prazo decadencial para questionar os vícios aparentes alegados pela autora.

No mérito, aduz que não houve propaganda enganosa já que no memorial descritivo entregue à apelada estava especificado todo o material a ser utilizado no acabamento, que obedeceu exatamente aos termos do contrato.

Argumenta que não tem o dever de reparar visto que não praticou ato ilícito. Alternativamente pede a redução da quantia arbitrada.

Contrarrazões no ID. 144137170.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa julgada procedente.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

É pacífico no STJ que a decadência se opera em 90 dias caso o consumidor pretenda a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, contudo, se a pretensão é indenizatória, o prazo decadencial não incide já que se trata de Ação tipicamente condenatória.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).

5. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6. Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp n. 1.721.694/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgamento em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Rejeito a prejudicial.

MÉRITO

No mérito a apelante aduz que não houve propaganda enganosa pois no memorial descritivo entregue à apelada estava especificado todo o material a ser utilizado no acabamento, que obedeceu exatamente aos termos do contrato.

Argumenta que não praticou ato ilícito passível de reparação e pugna pelo afastamento dessa condenação ou, alternativamente, pela redução da quantia arbitrada.

A apelada adquiriu da apelante o apartamento n. 204, bloco 02, do Residencial Parque Chapada do Mirante, situado na Av. Gov. Dante Martins de Oliveira, Bairro Carumbé, em Cuiabá-MT, por R$147.170,00.

É incontroverso que a autora optou pela unidade mais cara (VIP); cumpre analisar se foi aplicado o acabamento contratado e anunciado pela ré ao promover a venda.

As fotos de fls. 15/25, que mostram o diferencial da unidade VIP, e o Memorial Descritivo (págs. 48 a 61), que distingue cada acabamento, são totalmente diferentes tanto em relação ao material usado como à qualidade do imóvel efetivamente entregue (fotografias de fls. 116/120).

Desse modo, o não cumprimento do que foi prometido caracteriza a propaganda enganosa. Assim, a apelante deve restituir à apelada, na forma simples, o valor pago a mais pelo acabamento VIP.

Já os danos morais são
in re ipsa,
dispensam prova, uma vez que a violação ao art. 37 do CDC gerou preocupação, angústia, desconforto e principalmente frustração à autora.

A propósito, desta Câmara nesse:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor pago a maior em razão da propaganda enganosa deve ser restituído.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.
(AP 1001122-61.2019.8.11.0041, julgamento em 22/06/2022, DJe de 22/06/2022)
.

Quanto ao montante da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de maneira a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida ineficaz. Os R$10.000,00 definidos na primeira instância atendem a esses critérios e estão em harmonia com o que têm decidido esta Câmara.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.

A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.
(AP 1000895-37.2020.8.11.0041, julgamento em 18/11/2020, DJE de 24/11/2020).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022